Tribunal: TJMT
Processo: 1049135-46.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049135-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES SILVA MAGALHAES - CPF: 068.193.276-76 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1049135-46.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1049135-46.2021.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Fernanda Soares Silva Magalhães.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DE 15/02/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que determinou a exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no sistema de compensação de energia solar e condenou o ente público estadual à devolução dos valores cobrados indevidamente, de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a legalidade da incidência de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica proveniente de micro e minigeração distribuída, bem como a possibilidade de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012 regulamenta o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, permitindo que consumidores injetem energia excedente na rede e a utilizem posteriormente como crédito, sem caracterizar operação de circulação jurídica de mercadoria.

4.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou incompatível com a Constituição Estadual a interpretação que permite a incidência de ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar, diante da inexistência de fato gerador do tributo.

5.

A Lei Complementar Estadual n.º 696/2021 isentou expressamente do ICMS as operações de circulação de energia sujeitas ao Sistema de Compensação, até 31.12.2027.

6.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso modulou os efeitos da decisão da ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, estabelecendo que a exclusão da incidência do ICMS sobre a compensação de energia solar somente produza efeitos a partir de 15.02.2022, limitando a restituição dos valores pagos indevidamente a partir dessa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido, para delimitar o período da repetição do indébito a partir de 15/02/2022, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: “É ilegal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no sistema de compensação de energia solar, pois não há circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador tributário. A restituição dos valores cobrados indevidamente é devida a partir de 15/02/2022, conforme modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANEEL n.º 482/2012, artigos 1º, 2º e 6º; Lei Complementar Estadual n.º 696/2021, artigo 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, julgado em 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1049135-46.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1049135-46.2021.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Fernanda Soares Silva Magalhães.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença
(
Id.
144772518
): julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que o estado requerido se abstenha de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, referente às Unidades Consumidoras que compõem o sistema de geração com uso de placas fotovoltaicas de titularidade da parte autora e condenou o ente público estadual a devolver os valores cobrados indevidamente, de forma simples
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

144772519
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente, que haja modulação dos efeitos de eventual decisão desfavorável, em razão do elevado impacto financeiro causado pela procedência de demandas similares.

Contrarrazões
(Id. 144772522): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1049135-46.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1049135-46.2021.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido
: Fernanda Soares Silva Magalhães.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo
juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que julgou procedentes os pedidos iniciais,
determinando que o estado requerido se abstenha de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, referente às Unidades Consumidoras que compõem o sistema de geração com uso de placas fotovoltaicas de titularidade da parte autora e condenou o ente público estadual a devolver os valores cobrados indevidamente, de forma simples
.

Inicialmente, no que tange ao sobrestamento do feito em razão do Tema n.º 986 do STJ, destaca-se que houve determinação de suspensão nacional de todo os processos pendentes, individuais ou coletivos, cuja matéria trate da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

Ocorre que, no presente caso, a discussão dos autos paira tão somente sobre a legalidade, ou não, da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede, no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica.

Dessa forma, não sendo a hipótese tratada no Tema n.º 986 do STJ, não há que se falar em suspensão do presente processo.

Outrossim, a título argumentativo, ainda que fosse o caso da matéria discutida no Tema 986 do STJ, ressalta-se ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 948 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUTO PROCESSUAL NÃO ASSOCIADO – LEGITIMIDADE – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2º DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes. “Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”, conforme tese fixada no Tema 948 da sistemática de recurso repetitivos. A interposição de agravo interno contra a parte da decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível. (TJ-MT 00547519520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/12/2022)”.

Sobre a matéria, importante destacar que a Resolução Normativa ANEEL n.º 482, de 17 de abril de 2012, criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, concedendo aos consumidores a possibilidade de gerar energia própria a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada em suas unidades consumidoras, bem como injetar o excedente na rede de distribuição de sua localidade a fim de abater os valores em compensação (artigos 1º, 2º e 6º, da RN n.º 482/2012, da ANEEL). Logo, quando o consumidor produz mais energia que a utilizada naquele momento, o montante excedente é cedido à concessionária, a título de empréstimo gratuito.

Além disso, quando o consumo realizado em determinado período é maior que o montante produzido, a energia injetada (emprestada) anteriormente é devolvida por meio de um sistema de compensação. A Resolução citada prevê, ainda, que, quando o crédito de energia gerada for superior à energia consumida, deve ser cobrado do consumidor, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor (TUSD).

Dessa forma, constata-se que não deve incidir o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o custo do sistema de distribuição.

Isso porque, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia (circulação jurídica do bem), mas apenas um sistema de compensação de energia solar e uso da rede de distribuição local, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

Quanto ao ponto, o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação do ICMS no sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, por consequência, excluiu a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no referido sistema de compensação, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias, ou seja, ante a inocorrência do fato gerador do referido imposto.

A propósito, o julgado restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, b; 153, §2º, VIII, b; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts . 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida. 4. À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts . 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado”.

Não obstante isso, deve ser ressaltado que a Lei Complementar Estadual n.º 696/2021 (que alterou a Lei Complementar Estadual n.º 631/2019), em seu artogo 37, prevê a isenção do ICMS sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Confira-se:

“Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL”.

Portanto, nota-se que é ilegal a incidência do ICMS sobre a compensação de energia fotovoltaica produzida para autoconsumo e compensação pelas unidades consumidoras com micro e minigeração distribuída, bem como sobre o uso do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nessas operações e, por consequência, a inexistência do fato gerador para incidência do tributo.

Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 986 DO STJ. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD . SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇAS INDEVIDAS PELO ENTE PÚBLICO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Não há que se falar em sobrestamento da ação em razão doTema nº 986 do STJ, porquanto a matériase trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, não dispondosobre a legalidade ou não da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede, no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica. 2. Nos termos do decidido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021 .8.11.0000, é incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, porquanto ausente a circulação jurídica de mercadorias e, em razão disso, não ocorre o fato gerador do referido tributo. 3 . Visando preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, houve modulação do julgado para que seus efeitos passassem a incidir da data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar nos autos da ADI, de sorte que a repetição do indébito, no caso de eventuais cobranças indevidas de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, seja devida a partir da data 15/02/2022. 4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 5 .Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004653-58.2022.8.11 .0007, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024) “.

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO QUE DECIDIU PELA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE COM EFEITO TEMPORAL LIMITADO. RESTITUIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021.8.11.0000, deferiu a medida cautelar, e decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto. Não deve incidir ICMS sobre a compensação de energia solar excedente produzida para autoconsumo pelas unidades consumidoras com microgeração e minigeração distribuída e ao uso, pelas mesmas, do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias nesta operações, portanto, não ocorre o fato gerador do tributo estadual. Ação direta de inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021.8.11.0000 julgada procedente com efeito temporal modulado, para que produza efeitos somente a partir de 15/02/2022, data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ADI. Deve ser afastada a restituição dos valores cobrados a titulo de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, se a cobrança refere-se a período anterior a 15/02/2022. Parcialmente Provido. (N.U 1000401-12.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA. EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ISENÇÃO DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR 696/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Sentença mantida.(N.U 1001214-15.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por fim, no que diz respeito à modulação dos efeitos do
decisum
, deve ser observado que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, visando a preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, modulou os efeitos daquele julgado a fim de que a exclusão da interpretação dos artigos 2º, I, § 1º, III e § 4º e 3º, I e XII, e § 8º, I e II, da Lei n.º 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, em 15/02/2022 (conforme alínea “b” do dispositivo do acórdão proferido no Id. 150546185/PJe2 daqueles autos).

Assim, é devida a restituição de valores tão somente a partir de 15/02/2022.

Posto isso,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para delimitar o período da repetição do indébito, que passa a ser devida a partir do dia 15/02/2022, até quanto os descontos permaneceram, nos termos do decidido na ADI n.º 1018481-79.2021.8.11.0000, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 e, diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025